Tribunal: STF
Processo: HC 51956
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDOS REITERADOS. ALEGAÇÃO NOVA, SOBRE SER IMPEDIDO
PARA JULGAR O MAGISTRADO, POR TER SIDO QUEM "FORMULOU" A DENUNCIA.
ALEGAÇÃO INVERIDICA: PACIENTE DENUNCIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM
ADITAMENTO E RATIFICAÇÃO DE DENUNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO OU
DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. . PEDIDO CONHECIDO MAS INDEFERIDO.